Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742411-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEIXO NETO DA COSTA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 53537184, o agravante junta petição, suscitando preliminar de incompetência deste Juízo, “pelo superveniente reconhecimento da conexão deste com os demais cumprimentos de sentença decorrentes do processo 0046026-37.2003.8.07.0016”, alegando que os autos devem ser encaminhados para o Desembargador que proferiu o primeiro despacho nos autos que primeiro ascenderam ao 2o grau, que no caso seria o Des. Renato Rodovalho, integrante da 2a Turma Cível desta Corte. Além disso, apresenta impugnação aos documentos juntados em contrarrazões pela agravada, asseverando que alguns não constam do processo de origem e que “merece destaque o de ID 52791774 onde consta uma tabela relativa a compras ‘só fração’ ‘só indenização’ e ‘fração e indenização’ sendo que o valor praticado com o AGRAVANTE foi o valor relativo a ‘só fração’ de forma que, resta corroborado que não se incluiu nenhum direito pessoal indenizatório na compra a venda objeto da Escritura Pública juntada nos autos, bem como, a má-fé da AGRAVADA em tentar se apropriar dos valores pertencentes ao AGRAVANTE” (ID 53537184 – p. 1). Ainda, em relação ao documento acostado ao ID 52791774, pugna para que seja oficiado o MPDFT acerca de sua irregularidade, uma vez que a compra e venda nele atestada envolve pessoa analfabeta, “na qual oficia como advogado assistente da vendedora o sócio advogado da compradora, havendo evidente impedimento legal e hipótese de crime no ato ali praticado” (id.). Desse modo, requer a rejeição dos documentos juntados, bem como a comunicação ao MPDFT acerca da irregularidade acima apontada e a declinação de competência a favor do Des. Renato Rodovalho, “em razão da superveniente vinculação dos processos por conexão, por Decisão do juízo de primeiro grau” (ID 53537184 – p. 2). É o relatório. Decido. Em relação à preliminar de incompetência deste Juízo, ressalto que a questão foi decidida anteriormente, no AGI 0714270-16.2023.8.07.0000, tirado do mesmo processo de origem do presente agravo de instrumento, qual seja, os autos no 0714660-63.2023.8.07.0018. A fim de melhor visualizar o histórico processual, vale relatar o ocorrido no AGI 0714270-16.2023.8.07.0000, acima mencionado. De início, referidos autos foram distribuídos ao Des. Héctor Valverde Santanna, que deferiu o efeito suspensivo vindicado no recurso (ID 45855129 – p. 6). Em seguida, o então agravado interpôs embargos de declaração, nos quais alegou que “em 13/03/2023, foi distribuído pela AGRAVANTE, Agravo de Instrumento IDENTICO a este, ao Des. Rodovalho Scussel, o qual, por sua vez, firmou a prevenção nesta questão” (ID 45969966), solicitando a correção da omissão apontada, relativa à incompetência daquele Relator. Na sequência, o Des. Relator negou provimento aos aclaratórios em questão, argumentando inexistir “prevenção do Juízo sentenciante no qual tramitou a ação coletiva para o processamento e o julgamento das execuções individuais do referido título judicial”, sendo que “o mesmo raciocínio se adota na instância recursal em relação aos recursos interpostos em cumprimentos de sentença individuais distintos, não obstante se tratar da mesma sentença executada” (ID 46283048 – p. 3). Além disso, ressaltou aquele Relator que o recurso em questão e o que supostamente estaria a atrair a prevenção não possuíam as mesmas partes (id.). Diante disso, o então agravado interpôs agravo interno (ID 47149193), e, ao examiná-lo, o Des. Relator entendeu pela inexistência de prevenção da 2a Turma Cível desta Corte para a apreciação do recurso mencionado e determinou a sua redistribuição aleatória. Assim, em virtude de tal redistribuição, os autos foram conclusos a esta Relatoria, que determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da decisão vinculante proferida na ADPF no 949 (ID 52549650). Portanto, a questão referente à competência para apreciação dos recursos interpostos nos autos de origem no 0714660-63.2023.8.07.0018, do qual este agravo de instrumento no 0742411-45.2023.8.07.0000 foi tirado, já foi resolvida e se encontra acobertada pela preclusão. Mais a mais, não se vislumbra qualquer novidade quanto às decisões de primeiro grau que determinam a reunião dos cumprimentos de sentença derivados dos autos no 0046026-37.2003.8.07.0016, pois, como salientando pelo próprio Magistrado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, “o segundo parágrafo da decisão inaugural de ID no 139651144 [...] esclarece de forma bastante clara como será feita a condução de todos os processos executivos sob o crivo deste Juízo especializado: ‘Desta forma, qualquer levantamento de valores condiciona-se, inafastavelmente, à solução de todas as questões porventura surgidas ao longo dos diversos procedimentos executivos, bem como à elaboração prévia de quadro de credores, o qual deverá considerar inclusive eventuais preferências legais” (IDs 53551308 – p. 4 e 53553009 – p. 4). Portanto, a questão referente à competência para julgamento deste recurso já se encontra decidida e superada, e, mais do que isso, acobertada pela preclusão. Assim, não conheço da preliminar aventada. No que diz respeito à alegação de que os documentos juntados pela agravada em suas contrarrazões não podem ser admitidos devido ao fato de não terem sido juntados no 1o grau de jurisdição, insta registrar que o agravante, na inicial do presente recurso, sustentou que a decisão agravada continha erro de fato, pois “não houve nenhuma cessão e a venda realizada na referida escritura é exclusiva quanto aos direitos de posse e propriedade pertencentes ao AGRAVANTE na data de sua celebração, ou seja, 31/03/2017 cf. ID 148015666, ao contrário, houve expressa renúncia da Compradora (a AGRAVADA NRB) em favor da parte AGRAVANTE” (ID 52042047 – p. 5). Ademais, pontua o agravante que a decisão combatida deve ser reformada “em razão do objeto da escritura pública de compra e venda ser exclusivamente a compra e venda do imóvel e direitos propter rem a ele vinculados na data da venda” (ID 52042047 – p. 6). Diante disso, para fins de rebater a argumentação do agravante, a agravada colacionou aos autos documentação que comprovaria a cessão de direitos, como as escrituras de cessão de direitos de crédito, a certidão de ônus do imóvel e demais escrituras de compra e venda, entre outros documentos. Portanto, a juntada de tais documentos neste momento não viola qualquer regra processual e consiste em exercício regular de defesa da agravada. Em função disso, não há motivos para, a priori, serem desconsiderados ou desentranhados, se prestando, ao revés, para melhor alcance da verdade real sobre os fatos controvertidos. Logo, o pedido deve ser rejeitado. Por fim, no que tange ao pedido de que seja dada ciência ao MPDFT acerca da aventada irregularidade contida no documento juntado ao ID 52791774 – p. 2 e sgs, consistente no fato de constar da referida escritura, como outorgante vendedora, pessoa que se declara não alfabetizada e oficiar como advogado assistente da vendedora o sócio e advogado da compradora, cumpre registrar que, a princípio, o tabelião tem a prerrogativa de fiscalizar o ato e as exigências para a formalidade deste, bem como a de proteger o interesse dos vulneráveis. Além disso, embora o requerente afirme que o sócio e advogado da compradora oficiou como advogado da vendedora, não apontou documentos que comprovassem sua assertiva, não sendo possível se aferir, com os elementos constantes nestes autos, que referido causídico se enquadra em tais condições. Logo, não há lastro para se deferir o pedido em tela. Diante disso, não conheço da preliminar aventada e indefiro os demais pedidos. Intime-se. Cumpra-se. Após as providências de praxe, retornem-me conclusos os autos para a apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO elator